Tribunal: TJSP
Processo: 1003359-74.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Contrato de credenciamento de prestação de serviços médicos – Alegação de nulidade do ato de descredenciamento – Decreto de parcial procedência – Ressalva quanto à competência desta Câmara Reservada - Cerceamento de defesa inocorrente – Ato de descredenciamento declarado nulo por vício formal e material – Descredenciamento apenas atinente a pessoa física,

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Contrato de credenciamento de prestação de serviços médicos – Alegação de nulidade do ato de descredenciamento – Decreto de parcial procedência – Ressalva quanto à competência desta Câmara Reservada - Cerceamento de defesa inocorrente – Ato de descredenciamento declarado nulo por vício formal e material – Descredenciamento apenas atinente a pessoa física, não abarcando a pessoa jurídica celebrante do contrato – Ato de descredenciamento derivado, na verdade, do fato de não ter o autor cedido à exigência para que se descredenciasse de operadora concorrente – Ilicitude caracterizada – Danos morais consumados – A gravidade da conduta assumida pela ré não pode ser desprezada, evidentes os reflexos no relacionamento com pacientes e a imposição de uma ingerência grave na atividade laborativa, atingida a integridade do médico -Apelo provido e recurso adesivo prejudicado.